Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-32.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002625-32.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO, TATSON CABRAL PIZZANI

APELADO: ANA CLAUDIA PEREIRA HENRIQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. VALIDADE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÕES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e agravo interno interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador contra sentença que determinou o fornecimento gratuito do medicamento Xigduo 5/1000mg à parte autora, pessoa em condição de hipossuficiência, bem como o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Os entes públicos alegaram ilegitimidade passiva, necessidade de prova pericial, irregularidade no valor da causa, ausência de previsão do medicamento na RENAME e existência de ação direta de inconstitucionalidade estadual pendente sobre honorários da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização solidária do Estado e do Município para o fornecimento do medicamento pleiteado; (ii) estabelecer se a ausência do fármaco em listas padronizadas do SUS afasta a obrigação de fornecimento; (iii) determinar se a prescrição médica apresentada é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento; (iv) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; e (v) analisar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles para obter o tratamento de saúde necessário.

A descentralização do SUS não exclui a responsabilidade de nenhum ente, tampouco impõe litisconsórcio necessário, conforme entendimento pacificado no STF (RE 626.382-AgR; RE 724.292-AgR; Tema 793).

A ausência do medicamento em listas padronizadas do SUS não impede sua concessão quando houver comprovação técnica de sua necessidade, especialmente quando não há alternativa terapêutica eficaz disponível.

Laudo médico subscrito por profissional habilitado pode suprir a prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC, quando não houver controvérsia técnica relevante ou impugnação específica quanto à sua validade.

A fixação do valor da causa em demandas envolvendo fornecimento contínuo de medicamentos admite razoável flexibilidade, desde que não haja indício de fraude ou prejuízo concreto à defesa, o que não se demonstrou nos autos.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é compatível com a autonomia da instituição, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 (RE 1.140.005), não havendo fundamento para suspensão do feito por ADI já julgada.

A determinação judicial de marcação de consulta especializada, embora não expressamente requerida, configura providência acessória e instrumental à eficácia da tutela jurisdicional, não caracterizando julgamento extra petita.

A sentença proferida respeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive sob a sistemática de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O dever de fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa hipossuficiente é solidário entre todos os entes federativos, podendo ser demandado qualquer deles.

A ausência do medicamento nas listas padronizadas do SUS não afasta o dever de fornecimento quando demonstrada sua necessidade por profissional habilitado.

Relatórios médicos são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento, quando não impugnados tecnicamente nem geradores de controvérsia relevante.

É devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra ente do qual faz parte, nos termos do Tema 1002 do STF.

A determinação de medidas acessórias necessárias à efetivação do direito à saúde, como marcação de consultas, não configura julgamento extra petita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002625-32.2023.8.05.0006
, tendo como Apelantes o
MUNICÍPIO DE AMARGOSA
e
ESTADO DA BAHIA
e Apelada o
ANA CLÁUDIA PEREIRA HENRIQUE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.